Tribunal: TJMT
Processo: 0019134-53.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO, NOTIFICAÇÃO E INTERPELAÇÃO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. MATÉRIA NÃO EXCLUÍDA DO AMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETENCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
Na seara processual, os protestos, as notificações e as interpelações constituem procedimentos cautelares específicos, todavia não possuem caráter contencioso, já que simplesmente conservativos de direitos, não havendo óbice para o processamento da medida demandada nos Juizados Especiais, se atendidos os requisitos legais.
Impõe-se o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que a demanda foi proposta em face do Munícipio de Cuiabá e o valor da atribuído à causa não excede sessenta salários mínimos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019134-53.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER - CPF: 001.950.061-00 (APELANTE), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), GABRIELLA BOGER PRADO - CPF: 013.889.021-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO, NOTIFICAÇÃO E INTERPELAÇÃO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. MATÉRIA NÃO EXCLUÍDA DO AMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETENCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Na seara processual, os protestos, as notificações e as interpelações constituem procedimentos cautelares específicos, todavia não possuem caráter contencioso, já que simplesmente conservativos de direitos, não
havendo
óbice para o processamento da medida demandada nos Juizados Especiais, se atendidos os requisitos legais.

Impõe-se o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que a demanda foi proposta em face do Munícipio de Cuiabá e o valor da atribuído à causa não excede sessenta salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANALZITA DAS NEVES MULLER e ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER, em face da sentença proferida pelo juízo da
Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que julgou sem resolução do mérito (artigo 267, IV do CPC) a ação denominada “
Medida Cautelar de Protesto, Notificação e Interpelação
”, ajuizada pelos apelantes em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ, considerando a incompetência absoluta do juízo pelo valor dado a causa (R$ 1.000,00). (ID Num. 12157482)

Os requerentes opuseram dois Embargos de Declaração, respectivamente, pretendo, no primeiro, emendar a inicial atribuindo a causa o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), e no segundo a manutenção da competência na Vara Especializada ou remessa dos autos ao juízo competente (Juizado Especial). (ID Num. 12158497 e Num. 12158495)

A emenda a inicial não foi recebida, e ambos aclaratórios foram rejeitados, pontuando-se, em suma, que o valor da causa (em regra) determina a competência, e o fato do espólio figurar no polo passivo não afasta a competência do Juizado Especial. (ID Num. 12158970 e Num. 12158971)

Adveio recurso de apelação em questão.

No apelo, os recorrentes pretendem declaração da competência da Vara da Fazenda Pública, “
seja para acolher a emenda a inicial e/ou remeter o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública
”, preservando-se o marco temporal da prescrição com a distribuição da presente demanda, nos termos do artigo 219, CPC. (ID Num. 12157478/Num. 12157485)

Contrarrazões ao ID Num. 12157486.

A Procuradoria Geral de Justiça devolveu os autos sem manifestação sobre mérito, por ausência de interesse público apto a justificar a intervenção. (ID Num.
12157487
)

Os autos foram remetidos a Turma Recursal em virtude do valor da causa (R$ 1.000,00), que, por sua vez, devolveu o feito
“
em razão de entender que a pretensão do autor é superior ao limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, levando se em consideração a pretensão do autor na data da distribuição da ação
”. (ID Num. 17677465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Considerando que a ação em comento tramita há 08 (oito) anos e ainda se encontra na fase cognitiva do procedimento comum, que houve lapso da Turma Recursal ao devolver os autos a esta Câmara de Direito Público ao argumento que a pretensão da parte autora equivale a 81 (oitenta e um) salários mínimos – sem observar que não houve deferimento do pedido de emenda da inicial para alteração do valor dado a causa, mas que os
princípios da celeridade e
economia

processuais
devem ser imperativamente aplicáveis a espécie devido aos longos anos de tramitação, passo a análise do mérito recursal.

Os apelantes ajuizaram perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital a “
Ação Cautelar de Notificação Judicial
”, contra o Município de Cuiabá, com base no artigo 867, do Código de Processo Civil, tendo atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A cautelar em comento foi proposta em 08/05/2013, com a finalidade de notificar a municipalidade para tomar ciência do conteúdo da petição, e suspender o prazo prescricional em relação aos créditos dos requerentes/apelantes para posterior compensação.

Preliminarmente, o juízo entendeu que o valor da causa se insere na alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e “
sem que haja a possibilidade, mesmo que em tese, de qualquer emenda a inicial ou outra solução
”, extinguiu o feito, pontuando que “
o autor poderá, desde logo, propor a ação de modo instrumentalmente correto, perante o juízo competente, sem delongas
”.

Restou ainda consignada a incompatibilidade dos
softwares
entre os sistemas PJE e PROJUDI, o que impossibilitou o declínio com remissão do feito ao Juizado Especial.

Há de ser pontuado que o pedido de emenda a inicial para retificação do valor da causa foi feito após a prolação da sentença, sob a égide do CPC/1973, em sede de embargos de declaração, ou seja, por intermédio de via inapropriada e sem respaldo legal.

Não admitida a emenda a inicial para retificação do valor da causa, este corresponde ao indicado na inicial, ou seja, R$ 1.000,00 (mil reais).

Cumpre assinalar que a Lei no 12.153/09 instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública com competência delimitada para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

O artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal, pontua que “
no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”, de modo que
declinável de ofício
. (destaquei)

A ação cautelar, por si só, não é excluída expressamente do âmbito da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo ser observada, no caso concreto, a pretensão deduzida na causa, que, na hipótese, também não está prevista no rol de exceções do artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09, vejamos:

“Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”

Na seara processual, os protestos, as notificações e as interpelações constituem procedimentos cautelares específicos, todavia não possuem caráter contencioso, já que simplesmente conservativos de direitos, não
havendo
óbice para o processamento da medida demandada nos Juizados Especiais, se atendidos os requisitos legais.

No caso
, impõe-se o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que a demanda foi proposta em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ e o valor da atribuído à causa não excede sessenta salários mínimos.

Nesse sentido:

“
E M E N T A. AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO No 85560/2016 – RECURSO PROVIDO. Nos casos em que o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016
.” (TJ-MT 00457258120158110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2021)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Considerando que atualmente há compatibilidade entre os sistemas utilizados pela Justiça Comum e Juizado Especial da Fazenda Pública (PJE)
,
DETERMINO
a
o cartório do juízo de primeiro grau providencia para
redistribuição ao juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021